Tribunal: TJSP
Processo: 1013282-72.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDHU. DEMONSTRADA A IMISSÃO NA POSSE DA CESSIONÁRIA/PROMITENTE COMPRADORA. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO QUANTO À OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA OCUPANTE.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré CDHU acolhido.
3. Ilegitimidade passiva da apelante. Demonstrada a imissão na posse da

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDHU. DEMONSTRADA A IMISSÃO NA POSSE DA CESSIONÁRIA/PROMITENTE COMPRADORA. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO QUANTO À OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA OCUPANTE.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré CDHU acolhido.
3. Ilegitimidade passiva da apelante. Demonstrada a imissão na posse da cessionária, promissária compradora, há mais de 20 anos, o que permite concluir que o condomínio, como administrador do imóvel, tem ciência inequívoca da ocupação da unidade. Afastada a responsabilidade da cedente, promitente vendedora, pela dívida condominial. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo, Tema 886. Precedentes do TJSP.
4. Recurso provido. Sentença reformada.